Tribunal: CARF
Processo: 10715.729533/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729533/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.719 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
LOGICARGO LOGISTICA INTERNANCIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/12/2008
MULTA.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX-MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema-Mantra, é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no artigo
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-5):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729533/2013-05
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que executou,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo com suas respectivas datas
de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes, chegaram ao país em
veículo transportador de cia aérea internacional e emissora do conhecimento de
transporte máster (MAWB) e foram objeto de desconsolidação através de agente
desconsolidador que informou no Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro
da chegada do respectivo veículo transportador neste aeroporto internacional do Galeão,
gerando a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO
VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como
anexos a este auto de infração.
Em 07/12/2008 às 22:48 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
N748SA ,f carga contendo 02 (dois) volumes, correspondente ao MAWB 54920635171
, cujo consignatário consta como a empresa
LOGICARGO
LOGISTICA
INTERNANCIONAL LTDA/ARMINTER ,1 COM. EXTERIOR. A carga foi objeto de
Termo de entrada no 08011151-3 . A empresa autuada, como agente responsável pelo
documento HAWB 54920635171 093647, não obstante a chegada veículo transportador
neste recinto ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a
informação da carga em 08/12/2008 às 03:03 hs portanto, além das duas horas do
registro da chegada do veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no
art. 8 da IN SRF n° 102/94.
(...)
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do Agente
desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados acima,
foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada do
veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h. previsto no item II do § 3° da IN
SRF n° 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n2 6.759/09.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 17/26.
Mediante o acórdão juntado às fls. 84/99, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, conforme
petição acostada às fls. 111/125, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
impugnação, destacando-se, em apertada síntese, o argumento no sentido de que à época não
existia funcionalidade exclusiva para os agentes de carga no sistema Siscomex-Mantra, não
havendo permissão para os desconsolidadores de carga efetuarem inclusão e/ou alteração nesse
sistema, conforme confirmado, após a data dos fatos, pela notícia Siscomex-Mantra Importação
no 47/2008, pleiteando, ao final, o cancelamento do auto de infração em questão.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, se trata de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), disposta na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
A Instrução Normativa (IN) SRF 102, de 20 de dezembro de 1994, norma que
disciplina procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga
em trânsito pelo território aduaneiro, assim dispõe em seu artigo 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque. (destaques nosso)
De acordo com o artigo 4o da IN SRF n. 102/1994, acima transcrito, a carga
procedente do exterior deverá ser informada no sistema MANTRA pelo transportador ou
desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante o registro
das informações constantes nos incisos I a V do aludido artigo, havendo possibilidade das
informações sobre cargas serem complementadas, em até duas horas após o registro de chegada
do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de computador,
conforme disposto no inciso II do parágrafo 3o do artigo 4o da mencionada Instrução Normativa.
O prazo para a prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação foi alterado, em julho de 2014, de até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador para até três horas após o registro de chegada do veículo transportador,
conforme o artigo 8o da IN SRF 104/1994, abaixo transcrito:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) (destaque nosso)
Conforme já relatado, a autoridade aduaneira lavrou a autuação em questão,
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada
pela Lei 10.833/2003, porque constatou que foram prestadas, no sistema Siscomex-Mantra,
informações, a destempo, relativas ao HAWB 54920635171 093647.
A recorrente, na peça recursal, aduz que à época não existia funcionalidade
exclusiva para os agentes de carga no sistema Siscomex-Mantra, não havendo permissão para os
desconsolidadores de carga efetuarem inclusão e/ou alteração nesse sistema, conforme
confirmado, após a data dos fatos, pela notícia Siscomex-Mantra Importação no 47/2008, e, ao
final, pleiteia a improcedência do auto de infração em questão.
No que tange à sujeição passiva da recorrente, cumpre assinalar que, como agente
de carga, há expressa disposição legal no sentido da sua legitimidade passiva para o caso da
autuação em comento, já que possui obrigação de prestar informações sobre as operações que
executar e sobre as cargas transportadas, conforme disposto no artigo 37, caput, e § 1o, do
Decreto-lei 37/1966, a seguir reproduzido:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
A alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, também dispõe que o agente de carga responde pela
penalidade em tela, se prestar informação sobre carga a destempo.
Há também a Súmula CARF 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, da data da ciência, pela recorrente, da autuação em apreço até a
presente data houve alteração na legislação atinente à prestação de informação sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior, vale dizer, o artigo 8° da IN SRF 102/94 foi
alterado pela Instrução Normativa RFB 1479, de 07 de julho de 2014, conforme abaixo
transcrito:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014) (destaque nosso)
Não obstante a IN SRF 102/1994, no seu artigo 2o, desde sua redação original,
dispor que são usuários do MANTRA tanto os transportadores como os desconsolidadores de
carga, a nova redação dada ao artigo 8° pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, esclarece que
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador,
enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

Ou seja, de acordo com tal alteração, enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador no sistema Siscomex-Mantra, ele não poderá ser
responsabilizado pela prestação de informação a destempo de desconsolidação de carga.
De fato, impossível exigir do desconsolidador a inserção de informações em
sistema para o qual não lhe foi concedido função específica para a prestação de informações de
carga desconsolidada, cabendo a aplicação dessa disposição legal ao presente caso, já que,
embora a legislação tenha sido alterada somente após a lavratura do auto de infração em
comento, por se tratar de norma interpretativa, aplica-se retroativamente ao caso sob análise, nos
termos do artigo 106, inciso I, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), a seguir
transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (...)
Há ainda o Ato Declaratório Executivo (ADE) COANA 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as funções
que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada, desde que estejam
expressamente autorizados a acessar o referido Sistema em nome e sob a
responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo contrato de prestação de
serviços.
(...) (destaque nosso)
Já o mencionado artigo 2° da IN SRF 102/1994 assim dispõe:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) (destaque nosso)
Da leitura do referido Ato Declaratório Executivo COANA, infere-se que o
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no Siscomex-Mantra por
meio de empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente autorizados a
acessar o referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador, vale dizer,
caso o transportador contrate agente desconsolidador de cargas para realizar a inclusão de dados
no Sistema-Mantra, será em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador, incluída,
evidentemente, a responsabilidade por prestação a destempo de carga desconsolidada.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

Há também a já mencionada notícia Siscomex Importação no 47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação no 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a
informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.
(destaque nosso)
Após a leitura dessa notícia, depreende-se que se o agente desconsolidador de
carga acessava o Siscomex-Mantra, na época, era em nome e sob responsabilidade do
transportador, conforme disposto no aludido ADE COANA 13/2003, ou seja, inexistia perfil
próprio para ele.
Portanto, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.
A respeito dessa matéria há vários acórdãos deste Conselho no mesmo sentido,
conforme as ementas a seguir reproduzidas:
Acórdão no 3402-008.230 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
- Sessão de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
Acórdão no 3301-012.271 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária
- Sessão de 20 de dezembro de 2022
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES
À RFB. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA NO SISTEMA SISCOMEX MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Siscomex-
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3202-001.719 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729533/2013-05

Acórdão no 3003-002.292 – 3a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária -
Sessão de 16 de março de 2023
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
(...)
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração em apreço.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Original